Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RELACIONAMENTO COM PRÁTICAS SEXUAIS CONSENSUAIS. SAÚDE PSÍQUICA DA ACUSADA. INTERROGATÓRIO JUDICIAL E RELATÓRIO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA. INDÍCIOS DE DIFICULDADE DE DISCERNIMENTO CLARO QUANTO AO CONSENTIMENTO. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONHECIMENTO DA INOCÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face de sentença que condenou a ré como incursa no artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa calculados no padrão unitário mínimo, com substituição da pena corporal por 2 (duas) restritivas de direito.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para demonstrar a materialidade da conduta, sobretudo quanto ao seu dolo específico e, assim, justificar a condenação.
III. Razões de decidir:
3. O crime previsto no artigo 339 do Código Penal exige dolo direto, sendo indispensável o efetivo conhecimento do agente acerca da inocência da pessoa que teve contra si atribuída infração penal.
4. Embora o conjunto probatório demonstre que a vítima não praticou as condutas narradas pela ré quando do registro da ocorrência policial, não há provas suficientes que comprovem, de forma inequívoca, sua consciência quanto à inocência do ofendido.
5. O interrogatório judicial e o relatório do Núcleo de Prevenção e Assistência a Situações de Violência revelam fragilidade emocional da acusada e dificuldade em impor limites, bem como indicam ser possível que ela não tenha sido suficientemente capaz de discernir comportamento violento de ação consentida no contexto sexual que ensejou a instrução criminal.
6. A ausência de comprovação do dolo específico de dar causa à instauração de procedimento criminal contra pessoa que sabe inocente enseja a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no brocardo in dubio pro reo.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.